Tribunal: TJSP
Processo: 2247338-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação pessoal – Pela ação não se pede a entrega da propriedade, mas o cumprimento de uma obrigação, sendo portanto ação pessoal, cuja competência territorial se rege pelo domicílio do réu – Inteligência do do art. 46 do CPC - Questões acerca de transferência de numerário e levantamento devem ser apreciadas primeiramente pelo Juízo de origem - Recurso provido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Ação pessoal – Pela ação não se pede a entrega da propriedade, mas o cumprimento de uma obrigação, sendo portanto ação pessoal, cuja competência territorial se rege pelo domicílio do réu – Inteligência do do art. 46 do CPC - Questões acerca de transferência de numerário e levantamento devem ser apreciadas primeiramente pelo Juízo de origem - Recurso provido em parte.